Tribunal: TJES
Processo: 5016129-80.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016129-80.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS DOS SANTOS PINTO
RECORRIDO: W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016129-80.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MARCOS DOS SANTOS PINTO

RECORRIDO: WR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO. REPARO REALIZADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A COMPROVÁ-LOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCOS DOS SANTOS PINTO
em face de
WR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA,
aduzindo o requerente que em 07/01/2022 adquiriu o veículo HYUNDAI/HB 20, placa QUI4B33, como forma de desenvolver suas atividades como motorista de aplicativo. Informa, no entanto, que quatro dias após a compra o mesmo apresentou defeitos, sendo enviado para a requerida, que o entregou, mas novos problemas surgiram. Busca, assim, indenização a título de lucros cessantes e danos morais.

Em contestação (ID 6024075), a requerida informa que o autor recebeu o veículo em 13/01/2022 e nenhum problema foi relatado à loja, tanto que em 30/03/2022 realizou a troca do veículo HB20 por outro de maior valor, tendo adquirido e financiado o veículo Ford KA, placa QNG4868.

A sentença (ID 6024258) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Via reflexa declaro extinto o processo, com resolução do mérito, conforme o artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 6024265), reiterando que ficou impossibilitado de trabalhar, fato incontroverso, uma vez que a própria ré reconhece que o veículo apresentou defeito sendo encaminhado para ser realizado os reparos, o que acarreta a procedência do pedido inicial.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 6024269), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Diante do cotejo dos autos, não vejo como acolher o pedido inicial, sob os mesmos fundamentos do magistrado de piso. Não se nega o fato de que o veículo adquirido pelo autor em 07/01/2022 apresentou problemas (ID 6024077), tanto que foi enviado para conserto e devolvido no dia 13/01/2022 (ID 6024079).

Ocorre que, posteriormente a esta data não existe qualquer registro de problemas no veículo direcionados à ré, ou seja, não existem provas que seriam necessários novos reparos ou que o veículo apresentasse algum vício oculto. Tal prova seria de fácil produção pelo autor, vez que poderia anexar protocolo de atendimento, registro de reclamação por e-mail ou outro meio de prova cabível.

Em relação ao pedido de lucros cessantes (período em que o autor permaneceu sem laborar pelo fato de seu veículo estar no conserto), não vejo comprovação. Caberia ao recorrente fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso dos autos, os prejuízos não se presumem e carecem de provas cabais. Por se tratar de dano de ordem material, a comprovação incontroversa dos lucros cessantes pleiteados fazia-se essencial e, no presente caso, os documentos colacionados pelo autor (prints de corridas realizadas) não se prestam a comprovar o valor de fato não auferido pelo autor.

Por fim, em relação ao dano moral, é necessário que além de eventual ilicitude do ato, que os sofrimentos sejam de ordem tal a perturbar a consciência do lesado. Contudo,
in casu
, o recorrente não colacionou aos autos elementos que evidenciem prejuízos em sua
psique
, aptos ao reconhecimento do dano moral, cuja conduta praticada pelo recorrido configura desconfortos que não ultrapassam o mero aborrecimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)